Tribunal: STJ
Processo: 1001240-21.2022.8.26.0136
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830002 - SP(2025/0008884-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
ADVOGADOS
: FERNANDA BARRETTO MIRANDA DAOLIO - SP198176
LEONARDO CARVALHO RANGEL - SP285350
ANTONIO FERNANDO MIRANDA - SP033119
YANKA GAMA TEIXEIRA - SP456492
HELOÍSA MATTOSINHO NAPOLEÃO - SP476735
ANA KAROLINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - RJ254758
AGRAVADO
: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
ADVOGADOS
: JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - SP076921
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ANDRESA CUNHA DE FARIA - SP311931
MARCO PENTEADO CARTOLANO - SP236428
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - SP352839
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - SP289076
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56117141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6b1d24b2-520c-4257-96e7-d24780201343

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6b1d24b2-520c-4257-96e7-d24780201343

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830002 - SP(2025/0008884-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
ADVOGADOS
: FERNANDA BARRETTO MIRANDA DAOLIO - SP198176
LEONARDO CARVALHO RANGEL - SP285350
ANTONIO FERNANDO MIRANDA - SP033119
YANKA GAMA TEIXEIRA - SP456492
HELOÍSA MATTOSINHO NAPOLEÃO - SP476735
ANA KAROLINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - RJ254758
AGRAVADO
: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
ADVOGADOS
: JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - SP076921
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ANDRESA CUNHA DE FARIA - SP311931
MARCO PENTEADO CARTOLANO - SP236428
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - SP352839
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - SP289076
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RODOVIAS INTEGRADAS DO
OESTE S.A, contra decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do agravo em
recurso especial, consoante a seguinte ementa (fl. 2339):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú, I, DO RISTJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA55399015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:26
Código de Controle do Documento: 065a8ef1-0ca9-46eb-8886-7283a4c15770

Em seu agravo interno, às fls. 2346-2353, a parte recorrente sustenta que "o
agravo em recurso especial enfrentou todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade em
tópicos individualizados, com ampla e suficiente fundamentação apta a afastar as razões de
inadmissibilidade".
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 2358-2364.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Em verdade, consoante asseverado na decisão monocrática prolatada no âmbito
deste Tribunal Superior, tem-se que o
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o
decisum
recurso especial
: (i) a aplicabilidade do enunciado
assentou-se em três fundamentos distintos
83 da Súmula do STJ, tendo em vista o entendimento da Corte de origem estar no mesmo
sentido da jurisprudência deste Tribunal Superior; (ii) a incidência do enunciado 7 da Súmula do
STJ, tendo em vista a impossibilidade de reexame de fatos e provas na seara especial e (iii) a
incidência do enunciado 5 da Súmula do STJ, em razão da impossibilidade de reinterpretação de
cláusula contratual.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento os referidos fundamentos.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau (i) saliente-
se que, "para impugnar a Súmula n. 83 do STJ, a parte deve indicar precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida demonstrando-se que outro é o
entendimento jurisprudencial desta Corte" (AgRg no
rel. Min.
AREsp n. 2.650.642/PR,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
, proceder este não realizado pela
13/8/2024)
parte agravante na petição de agravo em recurso especial. Ou, ainda, "para infirmar a aplicação
da Súmula n. 83 do STJ, é necessário à parte comprovar que o entendimento desta Corte
Superior destoa da conclusão do Tribunal de origem" (AgRg no
rel.
AREsp n. 2.543.403/PR,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de
, atitude não adotada pela parte
16/6/2025)
agravante no caso em apreço.
No que toca ao segundo argumento do
que inadmitiu o apelo raro (ii), a
decisum
incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, este Sodalício possui entendimento de que "para
contornar o óbice referido, caberia à parte agravante desenvolver argumentos que
demonstrassem como seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram
devidamente cons ignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
. Não basta sustentar que o julgamento do seu apelo demanda
entende violadas a referidos fatos
apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas. A recorrente lança mão
e que não tiveram
de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a qualquer caso concreto
Documento eletrônico VDA55399015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:26
Código de Controle do Documento: 065a8ef1-0ca9-46eb-8886-7283a4c15770

o condão de demonstrar porque não seria preciso revolver o acervo probatório para aferir as
violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento de que, para o devido afastamento do
verbete da

Súmula 7/STJ, compete à defesa não apenas asseverar que se cuida de revaloração
probatória, mas, também, que realize o devido confronto desse entendimento com as premissas
(AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
fáticas estabelecidas na origem'"
REsp n. 1.935.445/MG,
Segunda Turma, DJe de
, ônus do qual não se desincumbiu a parte agravante.
28/6/2024)
Por fim, no que toca ao terceiro argumento do
que inadmitiu o apelo raro
decisum
(iii), a parte deveria explicitar como seria possível ao STJ analisar a matéria trazida em seu
recurso especial sem
cláusulas oriundas de contratos e, portanto, sem
revalorar/reinterpretar
importar em infringência à exegese do enunciado 5 da Súmula desta Casa. Todavia, tal
raciocínio não foi desenvolvido em sua petição de agravo em recurso especial.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente toda a fundamentação do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida" . Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ART. 544
CPC/1973.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA
RECORRER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS
NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
.
I, do RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o
art. 1.042
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.646.426/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
Documento eletrônico VDA55399015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:26
Código de Controle do Documento: 065a8ef1-0ca9-46eb-8886-7283a4c15770

(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
.
aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55399015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:26
Código de Controle do Documento: 065a8ef1-0ca9-46eb-8886-7283a4c15770

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.830.002 / SP
Número Registro: 2025/0008884-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10012402120228260136 21603566620228260000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
ADVOGADOS : FERNANDA BARRETTO MIRANDA DAOLIO - SP198176
LEONARDO CARVALHO RANGEL - SP285350
ANTONIO FERNANDO MIRANDA - SP033119
YANKA GAMA TEIXEIRA - SP456492
HELOÍSA MATTOSINHO NAPOLEÃO - SP476735
ANA KAROLINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - RJ254758
AGRAVADO
: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
ADVOGADOS : JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - SP076921
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ANDRESA CUNHA DE FARIA - SP311931
MARCO PENTEADO CARTOLANO - SP236428
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - SP352839
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - SP289076
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56077277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:55
Código de Controle do Documento: 4fcbc0bd-cb43-4401-b557-2ed178b32e62

AGRAVANTE : RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
ADVOGADOS : FERNANDA BARRETTO MIRANDA DAOLIO - SP198176
LEONARDO CARVALHO RANGEL - SP285350
ANTONIO FERNANDO MIRANDA - SP033119
YANKA GAMA TEIXEIRA - SP456492
HELOÍSA MATTOSINHO NAPOLEÃO - SP476735
ANA KAROLINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - RJ254758
AGRAVADO
: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
ADVOGADOS : JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - SP076921
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ANDRESA CUNHA DE FARIA - SP311931
MARCO PENTEADO CARTOLANO - SP236428
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - SP352839
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - SP289076
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:55
Código de Controle do Documento: 4fcbc0bd-cb43-4401-b557-2ed178b32e62